Tribunal: STF
Processo: RE 596525
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DISCUSSÃO EM TORNO DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EC Nº 45/2004 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
  
- Com a promulgação da EC nº 45/2004, ampliou-se, de modo expressivo, a competência da Justiça do Trabalho, em cujas atribuições jurisdicionais inclui-se, agora, o poder para processar e julgar a controvérsia pertinente à prerrogativa de que dispõem as entidades sindicais (sindicatos, federações e confederações) para exigir o pagamento de contribuição sindical prevista em lei. Em decorrência dessa reforma constitucional, cessou a competência da Justiça Comum do Estado-membro para processar e julgar as causas referentes à exigibilidade de contribuição sindical. Conseqüente insubsistência da Súmula 222/STJ. Doutrina. Precedentes (STF e STJ). 
  
- Inocorrência, na espécie, da situação excepcional – prolação de sentença de mérito, pela Justiça estadual, em momento anterior ao marco temporal definido no julgamento plenário do CC  7.204/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO (data da promulgação da EC nº 45/2004) – que, presente, justificaria o reconhecimento da competência (residual) do Poder Judiciário do Estado-membro para o processo e julgamento da causa. Conseqüente inaplicabilidade, ao caso, da ressalva feita no precedente referido.